Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA sobre os cálculos judiciais de ID: 30464300 e sobre a impugnação apresentada pelo DF no ID: 30990212 (ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTÔNIO CARLOS BORGES DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS GOMES RABELO, ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTA MOTA, ANTÔNIO CRUZ SARMENTO, ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO e ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA CRUZ). Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador